Tribunal: STF
Processo: Rcl 71881
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Anthony Lizard Junior Torres Velazco, Pamela Villanueva Barrios e Luis Ricardo Jara Luna ajuizaram reclamação em face de ato do Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Guaíra, no processo n. 1500583- 23.2024.8.26.0210.



    Sustentam, em síntese, a incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva com a fixação de regime semiaberto. Postulam, desse modo, seja julgado procedente o pedido para permitir aos reclamantes o direito de recorrer em liberdade.



    É o relatório.



    2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente incabível.



    As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal;



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    A postulação ora em exame não se amolda a qualquer das hipóteses acima referidas, pois a parte reclamante deixou de invocar, como fundamento de seu pedido, qualquer precedente oriundo desta Corte dotado de efeito vinculante sobre os demais órgãos do Poder Judiciário ou situação configuradora de usurpação da competência deste Tribunal.



    Ademais, é firme a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos. 



    Com efeito, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302, ministro Ricardo Lewandowski, Rcl 42.046 AgR, ministra Rosa Weber; Rcl 40.331 AgR, ministro Edson Fachin). 



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente